Tribunal: TJDFT
Processo: 0711296-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Direito Processual Penal. Apelação Criminal do MPDFT. Restituição de coisa apreendida. Veículo automotor apreendido no contexto de flagrante de tráfico de drogas. Pretensão formulada por terceiro de boa-fé. Propriedade do bem demonstrada. Utilização do veículo para deslocamento ao trabalho. Restituição deferida na condição de fiel depositório e mediante anotação de restrição de indisponibilidade no DETRAN /DF. Inteligência do art. 118 do CPP c/c do art. 91, II, do CP. Perdimento do bem em favor da União Federal a ser decidido, em momento oportuno, no bojo da ação penal. Recurso conhecido e parcialmente provido.